Tribunal: STF
Processo: HC 176779
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.823. AGRAVANTE NÃO MAIS PARLAMENTAR ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.